Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0729370-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETTI BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS D E C I S Ã O O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS, em contestação ao pedido formulado na presente ação rescisória, impugnou o valor da causa, alegando que este deve corresponder ao valor da ação originária corrigido, o que elevaria para R$31.931,51 (trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos). Afirma que, diante dessa alegação, o depósito prévio foi insuficiente, requerendo seja determinada sua complementação. Com efeito, o valor da causa em sede de ação rescisória deverá corresponder, em princípio, ao montante atribuído à causa na ação originária, corrigido monetariamente. No entanto, nas hipóteses em que houver discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico almejado com a ação rescisória, deverá prevalecer este último. Esse foi o entendimento firmado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020 – grifou-se) No presente caso, na ação originária de cobrança (id 29557024, pg. 14), distribuída em 28/09/2018, foi atribuído à causa o valor de R$ 7.387,18 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), o que, corrigido monetariamente aos dias atuais, ficaria em valor aproximado de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais). O réu, contudo, afirma que houve reconvenção no processo original, no qual era requerida a indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor este que deve ser somado ao valor da causa na ação rescisória. Todavia, nesta ação rescisória discute-se, apenas, a cobrança efetuada pelo condomínio, razão pela qual foi atribuído o valor à causa de R$14.877,17 (quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), que corresponde ao proveito econômico que a autora pretende obter na demanda. Não requer a autora a rescisão da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, que tratava de indenização por danos morais. Assim, a teor do julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tenho que, na espécie, correta a estipulação feita pela autora, haja vista que fixado em relação ao proveito econômico que se intenta obter, em caso de êxito na ação. Por conseguinte, REJEITO a impugnação ao valor da causa. INTIME-se a parte ré para responder ao agravo interno de id 29632976. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator